Tribunal: TJMT
Processo: 0002496-28.2016.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002496-28.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - CPF: 388.238.101-91 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES JARDIM NETO - CPF: 957.723.678-20 (APELADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), SABRINA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 405.031.558-02 (ADVOGADO), WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 138.749.708-17 (ADVOGADO), MARIA BERNADETE FERESIN JARDIM - CPF: 040.833.708-74 (APELADO), MARCOS GONCALVES GOMES - CPF: 049.221.848-05 (APELADO), WELDRI BRAGA MESTRE - CPF: 350.180.568-35 (ADVOGADO), JULIANA FOLLADOR DE OLIVEIRA MAIDA - CPF: 402.696.538-48 (ADVOGADO), MARGARETE FERESIN GOMES - CPF: 075.036.418-19 (APELADO), MARCO ANTONIO FERNANDES - CPF: 054.349.338-50 (APELADO), JODER BESSA E SILVA - CPF: 721.533.931-91 (ADVOGADO), JULIANA RODRIGUES BESSA - CPF: 015.380.821-79 (ADVOGADO), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), ERICA KAIRA CARMO DA CRUZ ZANIN - CPF: 263.400.538-58 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO - CPF: 029.490.431-00 (ADVOGADO), GERCY BATISTA ROCHA - CPF: 389.390.148-55 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 100.655.968-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO NÃO PROVIDO E O SEGUNDO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO
QUANTI MINORIS
E EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS APÓS A FASE PROBATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURADA -
CORRÉU QUE SOMENTE FIGUROU NA RELAÇÃO CONTRATUAL COMO ANUENTE -
REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE VÍCIO OCULTO –
1º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.” (STJ. AGA 433999/GO. Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, publicado D.J.U. de 24/06/2002, pg. 0225)

A exclusão de litisconsorte passivo é legítima quando sua participação no contrato se limita à anuência, sem vínculo direto com a obrigação principal estabelecida entre comprador e vendedor.

O prazo decadencial para redibição ou abatimento do preço por vício oculto em bens imóveis tem como marco inicial a data em que o adquirente obtém efetiva ciência do defeito, nos termos do artigo 445, §1º, do Código Civil, sendo tempestiva a ação ajuizada dentro desse período.

O vendedor não responde por vício oculto que seja detectável mediante vistoria ordinária antes da conclusão do contrato ou que não tenha sido comprovadamente desconhecida pelo comprador no momento da pactuação (art. 441 e 442 do Código Civil).

Reconhecida a sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, conforme o disposto no artigo 86 do CPC.

A revogação do efeito suspensivo concedido em embargos à execução ocorre com o julgamento do mérito, afastando-se o
periculum in mora
e a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
NELSON JOSE VIGOLO
e
ANTÔNIO GOMES JARDIM NETO e OUTROS
, contra a sentença exarada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, julgou a Ação Quanti Minoris n.º 0002496-28.2016.8.11.0044 e o Embargos à Execução n.º 0001506-32.2019.8.11.0044, em que litigam
NELSON JOSE VIGOLO
e
ANTÔNIO GOMES JARDIM NETO e OUTROS
, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo improcedente a ação de quanti minoris (nº 0002496-28.2016.8.11.0044).

Condeno o autor Nelson José Vígolo ao pagamento das custas processuais dos autos de nº 0002496-28.2016.8.11.0044, bem como honorários advocatícios aos requeridos, no qual arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Noutro ponto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os embargos à execução (nº 0001506-32.2019.8.11.0044), tão somente para afastar a incidência de multa compensatória de 20%, e, por consequência, determinar a aplicação de da multa contratual de 2% sobre a parcela em atraso e juros de mora de 1% ao mês.

Por conseguinte, nos embargos à execução (nº 0001506-32.2019.8.11.0044), dada a sucumbência reciproca, mas em partes desiguais, condeno os litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, na proporção de 70% ao embargante Nelson José Vígolo e 30% aos embargados Antônio Gomes Jardim Neto e Outros.

Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Em suas razões de Id. 233641680, o primeiro apelante, requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido formulado na ação de
quantis minoris
, reconhecer a inexigibilidade do título executado por ausência dos requisitos legais, reconhecer o excesso de execução e redistribuir a sucumbência para determinar a fixação em 50% para cada parte.

Discorre que é incontroversa a omissão da decisão na análise de prova documental anexada antes da prolação da sentença, de modo que caberia ao magistrado, nos termos do artigo 371/CPC, analisar a prova documental juntada aos autos nos IDs. 134949029 a 134947032, sob pena de atrair causa de nulidade da decisão por deficiência na fundamentação.

Pontua que o Apelado Marcos Antônio Fernandes assumiu solidariamente a responsabilidade contratual relativa à autenticidade dos documentos apresentados pelos contratantes/vendedores (ora Apelados), demonstrando, portanto, demonstrada sua legitimidade para responder em relação aos vícios do negócio.

Afirma que os 2ºs apelantes se utilizaram/aproveitaram de procedimento fraudulento para emissão das licenças ambientais entregues quando da pactuação do negócio jurídico, para não só deixar de cumprir com a obrigação contratual, mas deliberadamente imputar ao Apelante o ônus de passivo ambiental pretérito à negociação.

Aduz que está a arcar com o ônus da desvalorização da área por alteração substancial de suas características, que impedem o uso produtivo da propriedade, como inicialmente ofertado e contratado por meio do instrumento, revelando o desvirtuamento do negócio jurídico firmado.

Alega que as condições ambientais desfavoráveis, ocultadas por informações fraudulentas prestadas pelos 2ºs apelantes, tornaram o negócio onerosamente excessivo a ele, que está impedido de utilizar da área adquirida há mais de 07 (sete) anos, fato que demonstra o excesso da execução e o direito à revisão do valor contratado.

Contrarrazões apresentada pelo 2º apelante, sob Id. 230048249, pugnando pelo desprovimento recursal.

Em suas razões de Id. 233641680, o 2º apelante, requereu a reforma da sentença, para reconhecer a decadência do direito de ação do 1º apelante, pois o marco inicial do conhecimento do alegado vício redibitório se deu no dia 20/04/2014 (data da fiscalização ambiental), ou ao menos, no dia 14/11/2014 (data da intimação do gerente do Recorrido que explorava o imóvel rural), devendo ser reconhecida a decadência do seu direito.

Argumenta que a sentença recorrida apenas acolheu a alegação do 1º apelante relativa à inaplicabilidade de multa compensatória, ou seja, dos três pedidos objeto dos embargos à execução, somente um foi acolhido, fazendo com que ele decaísse de parte máxima de seu pedido.

Ademais, requer a revogação do efeito suspensivo concedido nos embargos à execução, tendo em vista que restou reconhecido em sentença a liquidez, certeza e exigibilidade do contrato executado, apenas afastando o acessório, ou seja, a multa contratual, não subsiste mais a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Contrarrazões apresentada pelo 1º apelante, sob Id. 234702740, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta dos litigantes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos e depoimentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Aliás, a decisão combatida expôs claramente como provas centrais do convencimento do Juízo
a quo
os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Assim, sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Este pedido de cerceamento de defesa por conta da análise de alguns documentos constantes nos autos apenas retardaria por mais tempo o trâmite do feito, que se encontrava devidamente instruído. Ademais, necessário se faz ressaltar que a produção de prova pericial por parte do 1º apelante foi realizada de modo tardio após o encerramento da fase instrutória, sem qualquer determinação do Juízo.

Inexistindo nestes autos determinação para a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil.

Desta forma, compete ao juiz decidir a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

In casu
, o conjunto probatório colacionado nos autos foi devidamente valorado e a decisão está adequadamente fundamentada, conforme estabelece o art. 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Importante salientar, também, que ao magistrado cabe apreciar e julgar as demandas livremente de forma motivada, conforme o que ele entender correto e aplicável para cada lide, especificamente.

A propósito:

“Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.” (STJ. AGA 433999/GO. Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, publicado D.J.U. de 24/06/2002, pg. 0225)

Destaco, ainda, que, no presente caso, não houve desrespeito com normas processuais e princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Da (i)legitimidade passiva do apelado Marcos Antônio Fernandes

O Juízo a quo excluiu o litisconsorte Marcos Antônio Fernandes da polaridade passiva da demanda sob o fundamento de que “em que pese o litisconsorte Marcos Antônio Fernandes tenha participado como litisconsorte anuente do contrato, a ele nada aproveitou o negócio jurídico, de modo que mostra justificável que as licenças ambientais anteriores estivessem em seu nome, ao passo que este atuava em condomínio com os demais requeridos a posse das áreas”

Nesse sentido, corroboro com o entendimento do juízo
a quo
, uma vez que o corréu limitou-se a manifestar anuência do pactuado, sendo a obrigação de transferir os referidos imóveis condicionada ao cumprimento da obrigação principal firmada entre promitente vendedor e o comprador, conforme disposição contratual.

Entendo, portanto, que o litisconsorte Marcos Antônio Fernandes não possui vínculo direto com a ação proposta, não obtendo legitimidade para responder aos termos de uma obrigação que não lhe compete.

Decadência

O 2º apelante afirma que decaiu o direito do 2º apelado, uma vez que o marco inicial do conhecimento do alegado vício redibitório se deu no dia 20/04/2014 (data da fiscalização ambiental), no entanto, a demanda apenas foi ajuizada no dia 01/09/2016, ou seja, após exaurimento do prazo decadencial, assegurado pelo artigo 445, parágrafo único do Código Civil.

Segundo Maria Helena Diniz, o objeto da decadência é o direito que, por determinação legal ou por vontade humana unilateral ou bilateral, está subordinado à condição de exercício em certo espaço de tempo, sob pena de caducidade. Deste modo, se o titular do direito potestativo deixar de exercê-lo dentro do lapso de tempo estabelecido, legal ou convencionalmente, tem-se a decadência, e, por conseguinte, o perecimento ou perda do direito, de modo que não mais será lícito ao titular pô-lo em atividade.

Ao analisar os autos, entendo que não há comprovação suficiente para atestar que o 2º apelado efetivamente teve ciência das supostas irregularidades no imóvel transacionado.

A propósito colaciono o entendimento do magistrado condutor do feito, vejamos:

“Os requeridos, nos autos de nº 0002496-28.2016.8.11.0044 apresentam prejudicial de mérito de decadência, alegando que no dia 20.04.2014 quando o autor já estava na posse do imóvel, de modo que fora conduzida fiscalização in loco pelo IBAMA na propriedade quando foi relatado que a área estava sendo utilizada pela empresa Agropecuária Araguari LTDA e que foram recebidos por Alexandre Canal que lhes apresentou a ARLP nº 66/2010, tendo sido expedido ofício ao Ministério Público expondo o entendimento de que o referido ofício expunham “suposta fraude na emissão de licença para supressão vegetal”.

Alegam que naquela oportunidade em que foi instaurado Inquérito Civil para apurar suposta ocorrência de danos ambientais, foram intimados pessoalmente para apresentar defesa o requerido Marcos Fernandes em 15.09.2014 e o gerente da empresa Araguari, Sr. Alexandre Canal em 14.11.2014 (autor integra quadro societário da empresa Agropecuária Bom Jesus).

Assim, sustenta que conforme o artigo 445, do Código Civil, parágrafo único, o adquirente decai do direito de obtenção de redibição ou abatimento do preço no prazo de 180 (cento e oitenta) dias se o bem for móvel, e de 01 (um) ano se imóvel, ambos contados do momento da efetiva ciência do vício.

Muito embora haja comprovação de que o gerente da fazenda, representando a Agropecuária Araguari LTDA foi recebido pelo IBAMA na oportunidade da fiscalização in loco, realizada em agosto de 2014, não há comprovação indene de dúvidas de que as informações foram repassadas ao autor naquela oportunidade.

Tampouco no procedimento instaurado pelo Ministério Público é possível visualizar notificação pessoal do autor acerca das condutas, a fim de justificar o termo inicial para contagem do prazo decadencial.

Além do mais, a principal argumentação de vício oculto apresentado pelo autor se baseia em cancelamento do CAR em março de 2016, devendo este ser a data de contagem inicial para fins de análise de decadência.

Por essas razões, considerando que a ação foi proposta em 01.09.2016,
afasto
a prejudicial de mérito de decadência.”

A teor da norma insculpida no artigo 441 do Código Civil,
"A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.".

E, por força do disposto no artigo 442 do Código Civil, em situações tais, faculta-se ao adquirente, em vez de desfazer o negócio jurídico, requerer a redução proporcional do valor empenhado na compra do bem,
in verbis:

Art. 442 Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço.

De outro lado, o direito à redibição do contrato ou seu reequilíbrio deve ser exercido dentro do prazo de trinta dias, se a coisa for móvel, ou um ano se tratar de bem imóvel, da seguinte forma:

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

Da leitura atenta do dispositivo alhures mencionado, denota-se que, em se tratando de vício oculto de bem imóvel, o legislador ordinário fixou um prazo de um ano para que o adquirente da coisa possa detectar algum defeito, e uma vez constatado dentro deste lapso temporal, inicia-se o prazo decadencial de um ano para pleitear o direito respectivo.

Essa é a interpretação adotada no Enunciado 174 da III Jornada de Direito Civil:

174 - Art. 445: Em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do art. 445 para obter redibição ou abatimento de preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no parágrafo primeiro, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito.

De fato, como exposto pelo Juízo
a quo
, o suposto vício oculto apresentado pelo autor se baseia no cancelamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em março de 2016.

Razão pela qual deve esta data ser compreendida como o marco inicial do prazo decadencial, de modo que até o ajuizamento da ação ainda não havia operado a decadência.

Mérito recursal

Inicialmente, impõe-se o afastamento da prova pericial produzida pelo 1º apelado e carreada aos autos nº. 0001506-32.2019.8.11.0044, sob Id. 234704711, 234702712, 234702713, e 234702714 uma vez que apresentadas após o encerramento dos atos instrutórios e em dissonância a decisão anterior da magistrada condutora, vide Id. 230048217:

“
Primeiramente, destaco que em decisão que designou a realização de pericial técnica ficou consignado que as preliminares seriam analisadas somente por ocasião da prolação de sentença, razão pela qual também postergo suas análises.

Apesar da solicitação de esclarecimento, entendo que este não se mostra pertinente nos autos.

Isso porque, apesar da decisão que designou a perícia ter sido implícita quanto ao seu objeto, esta deferiu requerimento de prova apresentado exclusivamente pela parte autora, a qual se limitou a indicação de valores acerca da exploração do local, mencionando inclusive o requerimento da parte autora de fls. 831/832 dos autos físicos (Ref. 50071865, p. 39/41).

Até porque a parte requerida se insurgiu veementemente quanto a realização de perícia técnica, conforme se depreende da manifestação realizada em audiência de instrução à Ref. 50071866, p. 6/8, bem como interpôs recurso de agravo de instrumento quanto a decisão que designou perícia técnica alegando, dentre outras argumentações, sua inutilidade.

Ainda, importante consignar que, muito embora não tenha havido impugnação dos quesitos apresentados pelos requeridos, a empresa nomeada deixou clara que a solicitação de honorários periciais dizia respeito a “Perícia Técnica de Natureza Avaliatória”, conforme petição de Ref. 500718866, p. 72.

Nota-se, ainda, que os quesitos apresentados pela parte requerida foi apresentada em momento posterior a apresentação de proposta de honorários, bem como que o pagamento ficou a cargo inteiramente da parte autora, eis que a perícia técnica foi designada tão somente com o cunho de avaliação.

Assim, não tendo sido a empresa responsável pela perícia técnica nomeada para os fins pretendidos pelos requeridos, entendo impertinente que seja intimada para que responda a quesitos que não correspondem a finalidade designada.

Outrossim, em relação ao requerimento de complementação de Ref. 107043672 em relação a indicação da tipologia da área, também entendo impertinente, seja porque este poderia ter sido relacionado para esclarecimento do perito no primeiro momento em que o autor foi intimado do laudo, e não o fez, seja porque, conforme informado pelo autor esta informação pode ser colhida diretamente no banco de dados da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA).

O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória pericial além daquelas já acostadas aos autos, uma vez que esta permite de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

É preciso dizer que já foi oportunizada às partes a produção de prova testemunhal para a complementação das provas, assegurando a ampla defesa e colheita de demais elementos de convicção à este juízo acerca do negócio jurídico disputado na presente ação.

Por essas razões,
indefiro
o pedido de designação de nova perícia judicial e/ou solicitação de novo esclarecimento pelo senhor perito.

Assim,
homologo
o laudo pericial de Ref. 54795311 e complementar de Ref. 103044138.

Por todo o exposto,
encerro a instrução processual
e converto as alegações orais finais em memorias escritos.”

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que a relação negocial estabelecida entre as partes ocorreu em 02.10.2013, atuando os 2º apelantes como vendedores e o 1º apelante como comprador de uma área de 679,44 hectares, denominada Fazenda Salto da Alegria, localizada em Gaúcha do Norte, melhor descrita em uma área maior da matrícula nº 6.390, do RGI de Paranatinga, a qual, desde então, o 1º apelante tomou posse da área, tendo sido posteriormente desmembrada e titulada em favor deste.

Conforme consta na cláusula segunda do contrato, a avença firmada visava a entrega do imóvel rural com as seguintes especificações:

No presente caso, restou demonstrado que de fato os 2ºs apelantes cumpriram com sua incumbência de entrega de Autorização Provisória de Funcionamento que teria validade até 31.08.2017, de modo que esta foi cancelada somente após a tomada de posse do 2º apelado na área adquirida, por situação alheia a vontade dos 2ºs apelantes.

Bem como, inexiste nos autos documentação suficiente para comprovar que os 2ºs apelantes foram de fato os responsáveis pelo desmate tido como ilegal pela SEMA, que ensejou o cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento em março de 2016.

Deste modo, como bem salientado pelo Juízo
a quo
:

“Além do mais, pela robusta documentação apresentada, denota-se que em que pese exista a informação de desmatamento ilegal realizado pelos vendedores em data anterior a 2011, verifica-se que foi por eles providenciado Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), o qual foi devidamente inserido no cadastro Ambiental Rural aprovado pela SEMA, e que dá conta que dos 46,592710 hectares provenientes da Área de Preservação Permanente Degradada, somente 0,055335 se referem a matrícula nº 6.390 do RGI de Paranatinga, a qual foi em parte adquirida pelo autor (Ref. 50071850, p. 9) e que culminou na formalização de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 8.154/2012 (Ref. 50071850 p.20).

Subsuma-se, assim, que ao tempo da compra e venda formalizada entre as partes inexistia passivo ambiental a ser regularizado pelos requeridos e litisconsorte, ora vendedores, considerando que estes providenciaram a regularização perante a SEMA em momento anterior ao negócio jurídico havido entre as partes.

Importante pontuar que consta à Ref. 50071850 que em 13.09.2013, por intermédio do Protocolo nº 505960/2013 consta requerimento apresentado pelo litisconsorte Marcos Antônio Fernandes para a retirada de Licença Ambiental Única, cumprindo os vendedores, assim com a entrega da autorização ambiental prevista contratualmente, da qual já não mais possuía Área de Preservação Permanente Degradada (Ref. 50071850, p. 49).”

Como se sabe, é facultado ao comprador o direito de reclamar eventual vício oculto existente sobre o bem recebido em contrato comutativo que o tenha tornado impróprio ao uso a que se destinava ou que acarrete a diminuição do seu valor, consoante o disposto nos arts. 441 e 444 do Código Civil.

Para a configuração dos vícios redibitórios é necessária a presença dos pressupostos específicos, de acordo com o ensinamento de Arnaldo Rizzardo:

“a) Que o vício da coisa seja oculto. Efetivamente, se não era oculto, mas estava às claras, ou à vista, e se apresentava conhecido do outro contratante, ou facilmente verificável por uma atenção comum ou um simples e rápido exame, não se concebe o vício redibitório. [...]

b) Que o vício torne a coisa imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminua de valor. Assim, deve o vício se referir ao destino do bem, ou à sua própria natureza. Exemplo típico é a aquisição de um animal destinado à reprodução, mas portador de um defeito ou mal que o torne incapaz ou inapto para tal finalidade. De igual modo, a compra de um veículo considerado em excelente estado pelo aspecto e pelas características identificadoras, mas que, após, se apura irrecuperável defeito em seu mecanismo interno, que lhe reduz substancialmente o valor. [...]

c) Há de ser o vício anterior à tradição, ou, no mínimo, é necessário que exista no momento da tradição. Após o adquirente receber a coisa, esta já se encontra em seu poder, e responsabiliza-se ele pelo que vier a ocorrer. [...]

d) Cumpre que seja desconhecido o vício do comprador no momento do contrato. Agiria ele de má-fé se reclamasse a garantia de um vício que conhecia quando da conclusão do negócio, o qual aceitara. Presume-se que tenha agido de boa-fé, até que faça o outro contratante prova do conhecimento do defeito pelo adquirente. Se, por acaso, era o vício conhecido, a presunção é que renunciou o comprador. Ensinam Ripert e Boulanger: "Se considera que renunciou a toda garantia por este motivo".

e) De acrescentar, por último, ser indispensável que se constate certa gravidade nos defeitos, o que não se tipifica se a coisa revelar apenas algumas deficiências secundárias, restritas às aparências. Deste modo, não conduz ao reconhecimento do vício se não apresenta tanta beleza, ou não se revelar tão agradável e perfeita como esperava o adquirente. Tais precariedades não retiram a qualidade do bem, nem prejudicam a funcionalidade “(Contratos. 15 ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 503-504).

Para que se configure um vício oculto, é necessário que o defeito exista no momento da compra e seja desconhecido pelo comprador. No caso, não se verifica prova de que o suposto vício era imperceptível no momento da pactuação, porquanto poderia ter sido perfeitamente suprido mediante vistoria no imóvel rural, previamente à perfectibilização do negócio.

Não existindo, fundamento que justifique a redução ou abatimento dos valores acordados em contrato, verifica-se que o 1º apelante já conhecia as condições da área adquirida antes mesmo da assinatura do contrato de compra e venda.

Dessa forma, em que pese a ausência de providências dos 2ºs apelantes em relação aos licenciamentos ambientais, ainda pendentes anos após o 1º apelante ter tomado posse da área, não pode ser usada como argumento para evitar o pagamento.

Em relação à sucumbência, o 1º apelante alegou duas teses principais, quais sejam: (i) a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título, por inadimplência da contraprestação contratual; e (ii) o excesso de execução. A sentença acolheu a segunda tese fixada nos embargos à execução, declarando nula a cumulação da multa de 20% (vinte por cento), determinando o seu decote do valor executado nos autos de origem

Para a condenação das custas e honorários, aplicando o disposto no art. 86 do CPC, entendeu que ficaria a encargo do 1º apelante, o pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Dessa forma, é sabido que o art. 86 do CPC determina que se cada ligante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Vejamos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Por consequência, configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
AgInt no REsp 1718122/RO
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020). [Destaquei].

No caso em debate, não assiste razão aos apelantes, pois os honorários advocatícios foram arbitrados com moderação e justeza, sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, de molde que representou adequada remuneração ao trabalho profissional na proporcionalidade devida a sucumbência suportada.

Em relação à revogação do efeito suspensivo, os 2ºs apelantes alegam que a sentença foi omissa ao não revogar o efeito suspensivo concedido nos embargos à execução, situação que impede o prosseguimento da execução.

Compulsando os autos, verifico que após provocado em sede de embargos de declaração (Id. 230048233), o Juízo
a quo
se manifestou nos seguintes termos, vide Id. 158670490:

“Em tempo, indefiro o pedido de revogação do efeito suspensivo concedido, considerando a ausência de trânsito em julgado da sentença prolatada, a qual, possivelmente, será levada a apreciação do E. Tribunal de Justiça por intermédio de recurso de apelação, sendo prudente que se aguarde eventual julgamento. Além disso, a presente ação encontra-se caucionada pelo imóvel objeto do contrato, o qual encontra-se sob a posse do embargante.”

Posto isto, entendo que com o julgamento de mérito dos embargos à execução não subsiste a probabilidade do direito e o
periculum in mora
necessários para a concessão do efeito suspensivo. De modo que a mera oposição dos embargos, ou a pendência de recurso interposto contra sentença de improcedência, não constituem qualquer óbice ao regular andamento da execução, sendo necessária a reforma da sentença neste particular.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao segundo apelo

apenas para revogar o efeito suspensivo anteriormente concedido pelo juízo
a quo.

NEGO PROVIMENTO
ao primeiro apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024